Tribunal: TJDFT
Processo: 0722887-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722887-33.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE WILSON NERIS DE AMORIM, LANA CAVALCANTE AMORIM, SIRLEY PEREIRA CAVALCANTE DE AMORIM EMBARGADO: MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista às embargadas para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR